Tribunal: TCU
Processo: 009.536/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Bananeiras/PB, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Sra. Marta Eleonora Aragão Ramalho, prefeita municipal de Bananeiras/PB na gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício 2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas da Sra. Marta Eleonora Aragão Ramalho (CPF: XXX.402.394-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 18 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à responsável.